Tribunal: TJDFT
Processo: 0731846-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO PARCIAL. SEGURO DPVAT. JUROS DE MORA. EXCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO.
1. A correção monetária não influi na coisa julgada, pois trata-se de mera reposição do valor da moeda.
2. Havendo pagamento do seguro DPVAT como parte da indenização devida, sobre este valor não incidem juros moratórios, pois a mora não deve recair sobre os credores.
3. Nos termos do título judicial, o valor da indenização corresponde à quantia remanescente após dedução do valor pago pelo seguro DPVAT corrigido monetariamente.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.